Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708898-94.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REBECCA COSTA SANTOS APELADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL PITANGUEIRAS S.A. D E S P A C H O Diante da manifestação da parte Apelante (ID 57751694) acerca das preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, posterior ao parecer da Procuradoria de Justiça do MPDFT, dê-se ciência ao Parquet para eventual manifestação. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2024 17:23:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador